Tribunal: TJSP
Processo: 2262331-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança de R$ 1.400,00 e a retirada do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa. Decisão anterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança de R$ 1.400,00 e a retirada do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa. Decisão anterior desta Relatoria antecipou a tutela recursal para determinar o imediato credenciamento do Hospital Samaritano para os atendimentos dos autores daquela ação, dentre os quais está o ora agravado, sem prejuízo da análise posterior do recurso de apelação. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para determinar a exclusão do apontamento desabonador. Decisão mantida. Recurso desprovido.